Tribunal: TJES
Processo: 5015161-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015161-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AUREA FELIPE DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015161-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AUREA FELIPE DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. DUPLA DETRAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto em favor de Áurea Felipe de Andrade contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime. A defesa requer a detração do período em que a apenada esteve presa provisoriamente e o período de recolhimento domiciliar noturno, visando à redução do tempo necessário para a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tempo de prisão provisória já detraído do saldo total de pena pode ser novamente considerado para fins de progressão de regime, caracterizando uma dupla detração; (ii) estabelecer se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser detraído da pena para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 42 do Código Penal permite a detração do tempo de prisão provisória para redução do saldo total de pena a cumprir, mas não autoriza o cômputo duplo do referido período para fins de progressão de regime, sob pena de ensejar um benefício indevido ao apenado e possibilitar o cumprimento da pena em prazo inferior ao previsto em lei.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a dupla detração, reafirmando que o tempo de prisão provisória, uma vez detraído do saldo de pena, não pode ser novamente utilizado para progressão de regime, pois isso implicaria tratamento mais brando ao apenado e feriria o princípio da legalidade (AgRg no REsp n. 2.054.749/MT).

5. O período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do apenado, pode ser computado como tempo de pena cumprida, em linha com a interpretação extensiva e bonam partem do art. 42 do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que considera essa medida uma limitação à liberdade de locomoção que deve ser considerada para fins de detração (REsp n. 1.977.135/SC).

6. O reconhecimento da detração para o período de recolhimento domiciliar noturno exige a realização de novo cálculo da pena, a fim de adequar o tempo de cumprimento e permitir a correta progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

8
. A dupla detração do período de prisão provisória é vedada para fins de progressão de regime, sendo possível seu desconto apenas do saldo total de pena.

9
. O período de recolhimento domiciliar noturno pode ser detraído da pena privativa de liberdade, em conformidade com o art. 42 do Código Penal e os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023; STJ, REsp n. 1.977.135/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015161-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AUREA FELIPE DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
AUREA FELIPE DE ANDRADE
, em face da r. Decisão, (Id. 10038697, pp. 03/04), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000020-76.2024.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação do cálculo para fins de progressão de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica requer a detração do período que a apenada esteve presa provisoriamente e do período de recolhimento domiciliar noturno.

Em consulta ao SEEU, verifico que a agravante ficou presa provisoriamente na seguinte data:

Ação Penal n° 0000193-47.2013.8.08.0006:
04/6/2013 a 22/4/2015.

É cediço que, de acordo com o artigo 42, do Código Penal, “
c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”

No presente caso, a defesa alega erro de cálculo pelo juízo executório ao efetuar a progressão de regime para o semiaberto, aduzindo que se deve descontar o tempo de prisão provisória da fração necessária à progressão de regime.

O juízo primevo aduz que

os períodos estão devidamente lançados no SEEU, e se mostrando não ser suficiente para a agravante alcançar o requisito objetivo para progressão de seu regime, não cabendo nenhuma alteração.

Pois bem, em consulta a aba “eventos” do SEEU, pode-se observar que o tempo de prisão cautelar da apenada fora descontado do saldo de pena a cumprir, para fins de fixação de regime. Portanto,
os benefícios da execução penal devem ser computados tendo por base a pena detraída, con
soante

realizado
pel
o juízo executório.

Deste modo, compreendo que a pretensão da defesa seria um duplo benefício à agravante que teria o tempo de prisão preventiva descontado da pena total e, posteriormente, computado para fins de progressão de regime, ensejando no cumprimento da pena em um menor período de permanência no regime mais severo do que o previsto em lei para ser transferido a regime mais brando.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DUPLA DETRAÇÃO. ARTIGO 42 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do CPP dispõe que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. O referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal.

2.
A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.

3. As alterações trazidas pelo referido diploma legal não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

4. Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que, possuindo o acusado três condenações definitivas, houve a unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, in verbis:

"sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime".

Ficou consignado, também, que o período de prisão preventiva de 07/01/2016 a 03/08/2016 fora descontado do saldo total de pena, ou seja, tal período fora contabilizado como pena efetivamente cumprida.

5.
Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Em relação ao período de recolhimento domiciliar noturno
, verifica-se a existência de jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo nº 1155, reconhecendo o cômputo de tal período para fins de detração penal. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES.

1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal.

1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside.

1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal.
Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.

1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.

[...]

Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020.

No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico.

4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015 :

4.1.
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.

(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Assim, reconheço o direito à aplicação da detração penal, exclusivamente para o período em que a agravante esteve sob recolhimento domiciliar
, sendo, portanto, imprescindível a realização de novo cálculo da pena.

Ocorre que as informações necessárias para a identificação do tempo de recolhimento domiciliar noturno, ou seja, a quantidade de horas cumpridas em tal condição a fim de ser convertida em dias, nos termos das teses fixadas pela Corte Cidadã, não se encontram suficientemente claras no bojo destes autos. Assim, a questão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, determinando ao Juízo da Execução que proceda à retificação do novo cálculo da pena, considerando o tempo de pena cumprida em recolhimento domiciliar noturno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)